Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-69.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU dos exercícios de 1998 e 1999 – Extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso, II, do CPC – Ação ajuizada antes da vigência da LCP no 118/2005 - Redação antiga do art. 174 do CTN, que fixava como marco interruptivo da prescrição a data da citação válida – Ausência de citação tempestiva dos executados - Reconhecimento da prescrição dos créditos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU dos exercícios de 1998 e 1999 – Extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso, II, do CPC – Ação ajuizada antes da vigência da LCP no 118/2005 - Redação antiga do art. 174 do CTN, que fixava como marco interruptivo da prescrição a data da citação válida – Ausência de citação tempestiva dos executados - Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários – Extinção do feito mantida – Recurso da Municipalidade não provido.